Tribunal: TJES
Processo: 5001952-80.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001952-80.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADSON BROMMENSCHENKEL DA CONCEICAO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL.

JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A

tese não foi tratada na causa de pedir e no pedido na petição inicial dos embargos à execução, tendo circundado
a discussão quanto
apenas quanto à abusividade dos juros remuneratórios, não havendo sequer uma linha na peça inicial sobre referidas tarifas.
A inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau ou veiculadas em sede de contestação no bojo da apelação cível.
2.
A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso.
Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem. Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade.
3.
Conforme bem destacado pelo juízo de origem, o
percentual de juros aplicado ao contrato se encontra compatível com a média de mercado, sendo forçoso reconhecer a
ausência de
abusividade.
4.
Por derradeiro, desnecessária a produção de prova pericial contábil na presente hipótese, especialmente por se matéria de direito aferível sem a necessidade de conhecimento técnico específico, sobretudo diante da sedimentação da jurisprudência acerca do tema.
5.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001952-80.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADSON BROMMENSCHENKEL DA CONCEICAO

Advogados do(a) APELANTE: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726, BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

Pretende
o apelante
recorrente a
impugnação de todas as cláusulas do contrato, como
registro de contrato, seguro prestamista, tarifa de avaliação de bem, IOF e outros serviços

Ocorre que referida tese não foi tratada na causa de pedir e no pedido na petição inicial dos embargos à execução, tendo circundado
a discussão
quanto
apenas quanto à abusividade dos juros remuneratórios, não havendo sequer uma linha na peça inicial sobre referidas tarifas.

A inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau ou veiculadas em sede de contestação
1
no bojo da apelação cível. Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

A apelação possibilita uma revisão do juízo sentencial. Não se presta, portanto, como regra, a possibilitar a apreciação de temas novos, não propostos ao juízo de primeiro grau. (Novo Código de Processo Civil Comentado - ed. 2017, pag. 1090).

O C. STJ tem posição dominante sobre a impossibilidade de inovação recursal:

É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes alteração da causa de pedir ou do pedido.
(AgRg no Resp 1.114.023/SC).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim como a de outros Tribunais, é pacífica quanto a impossibilidade de inovação recursal como na hipótese dos autos, senão vejamos:

Se as matérias constantes das razões de apelação não haviam sido ventiladas em 1º grau, está precluso o direito do recorrente de vê-las apreciadas neste grau recursal.
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035120266529, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017).

INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Invocar uma nova tese defensiva, em razões recursais, consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC/2015, porquanto os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015
[...]

Desta forma, a questão não pode ser conhecida por violação ao princípio da congruência, se tratando na hipótese de nítida inovação recursal.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso
na parte que extrapola a discussão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, haja vista a
inovação recursal.

É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em resumo, rejeitou os embargos à execução opostos pelo apelante, tendo em vista a ausência de abusividade dos juros abusivos.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se houve abusividade na pactuação dos juros remuneratórios do contrato de empréstimo.

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“
Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade.

Conforme bem destacado pelo juízo de origem, o
percentual de juros aplicado ao contrato se encontra compatível com a média de mercado, sendo forçoso reconhecer a
ausência de
abusividade.

Por derradeiro, desnecessária a produção de prova pericial contábil na presente hipótese, especialmente por se matéria de direito aferível sem a necessidade de conhecimento técnico específico, sobretudo diante da sedimentação da jurisprudência acerca do tema.

Do exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e a ele, na parte conhecida,
NEGO

PROVIMENTO,

razão pela qual majoro os honorários para 15% (
quinze
por cento), observada a gratuidade deferida.

É como voto.

1
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 12/03/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.